Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSE DO RÉU. INEXISTÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE OCUPAR O IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O autor estava residindo no imóvel desde que o adquiriu, quando ainda era plenamente capaz, tendo permanecido na posse do bem após ter sido interditado. Por outro lado, o requerido (filho do autor) não deteve a posse do imóvel somente por ter resido no bem com seu genitor. Efetivamente, o réu apenas ocupou o bem, em razão de permissão concedida pelo proprietário do imóvel.
2. De acordo com o art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2.1. Assim, não se pode afirmar que o réu tinha uma “expectativa legítima de ocupar o imóvel sem a obrigação de pagar aluguéis”.
3. Correta a sentença ao fixar a data da citação como o termo inicial para o pagamento de alugueis em favor do autor, proprietário do bem, na medida em que se trata do momento em que quem está na posse do bem teve ciência inequívoca do inconformismo do outro quanto à fruição exclusiva do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.